Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-89.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Contrato escrito. Entrega das chaves após o término do contrato. Alegado mau estado de conservação do imóvel quando da devolução em sede de reconvenção. Incontroverso o impecável estado inicial. Necessária comprovação da extensão dos alegados danos. Ônus da prova do réu do qual não se desincumbiu. Prova documental e testemunhal precárias, ademais, quanto à natureza, extensão

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Contrato escrito. Entrega das chaves após o término do contrato. Alegado mau estado de conservação do imóvel quando da devolução em sede de reconvenção. Incontroverso o impecável estado inicial. Necessária comprovação da extensão dos alegados danos. Ônus da prova do réu do qual não se desincumbiu. Prova documental e testemunhal precárias, ademais, quanto à natureza, extensão e valor dos consertos tidos por realizados. Descumprimento de cláusula contratual exigindo a apresentação de três orçamentos. Ressarcimento postulado incabível à luz do quadro probatório existente. Prova robusta indicando entrega do imóvel em estado de conservação diverso do inicial. Multa por descumprimento contratual aplicável. Redução equitativa por incidência do art. 413 do CC. Sucumbência recíproca reconhecida. Verbas da sucumbência em ambas as lides redistribuídas proporcionalmente. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.